Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709377-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA ALVES DE SOUZA, LUZIA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA, LUZIA ARAUJO FRANCA, LUZIA DA CONCEICAO SOUSA, LUZIA DA ROCHA SIMAO DA SILVA, LUZIA DA SILVA ALMEIDA, LUZIA DA SILVA SANTOS, LUZIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE ARAUJO SA, LUZIA DE MESQUITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 42982934) opostos por LUZIA ALVES DE SOUZA e OUTROS contra decisão (ID 42359082) que determinou a suspensão do trâmite da apelação interposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Em suas razões (ID 42982934), os embargantes sustentam que: 1) a decisão é omissa pois não tratou da modulação dos efeitos Tema 880/STJ; 2) há manifestação contraditória acerca da vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja afastada a prescrição intercorrente e pede o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Ademais, a legislação não exige dos julgadores que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão. No caso, a embargante sustenta que a decisão é contraditória e omissa quanto à fundamentação jurídica que entende aplicável. Com isso, pretende que seja proferida nova decisão para que o processo não permaneça suspenso até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Sobre esse ponto, a decisão foi clara ao destacar que a definição sobre prescrição no referido recurso especial afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva, portanto, o trâmite deste processo deve aguardar o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça quanto à prejudicial de mérito. Não há omissão ou contradição a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de ID 42359082, para que processo permaneça suspenso por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator